Tribunal: TJES
Processo: 0051484-32.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051484-32.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESVIO DE VERBA PÚBLICA PARA CAMPANHA ELEITORAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
PRÉVIA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO. LUSTRO PRESCRITIVO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Gilson Antonio de Sales Amaro contra sentença que, acolhendo parcialmente pedido do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou o espólio ao ressarcimento de R$ 30.000,00 ao erário, sob a alegação de desvio de valores oriundos de créditos de ICMS utilizados no financiamento de campanha eleitoral no ano 2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em suposto desvio de verbas públicas, quando ausente condenação judicial por ato doloso de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, §5º da CF/1988, exige a prévia condenação judicial pela prática de ato doloso de improbidade administrativa.

Ausente condenação judicial por ato doloso tipificado na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

A própria petição inicial da ação de ressarcimento reconhece não se tratar de ação de improbidade, mas de responsabilização subjetiva por dano ao erário, o que atrai a incidência do prazo prescricional.

Considerando que a ação foi ajuizada em 2013 para ressarcimento de valor supostamente desviado no ano 2000, está configurada a prescrição da pretensão estatal.

A possibilidade de nova demanda ressarcitória não está afastada, desde que fundada em condenação definitiva por ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível apenas quando fundada em decisão judicial que reconheça a prática de ato doloso de improbidade administrativa.

Na ausência de tal condenação, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Ajuizada a ação após o transcurso do prazo quinquenal, configura-se a prescrição da pretensão estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, acolhendo parcialmente o pedido deduzido pelo Ministério Público, condenou Gilson Antonio de Sales Amaro, aqui representado por seu Espólio, a ressarcir o erário no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), em razão do reconhecimento de fraude envolvendo o repasse de valores decorrentes de crédito de ICMS para financiamento da campanha eleitoral do ano 2000.

O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão ministerial, bem como a natureza eminentemente privada da verba atinente ao crédito de ICMS.

Pois bem.

Inicio o presente enfrentamento pela prescrição.

Decerto, após analisar com acuidade o caso, tenho que o recorrente não se utilizou da melhor técnica para a devolução do tema a esta instância recursal.

Digo isto, porque a prescrição foi matéria enfrentada e afastada em decisão saneadora na instância a quo, sendo apresentado pelo réu/recorrente o respectivo agravo na extinta modalidade retida, implicando no entendimento de que, nos termos do macróbio Digesto, deveria ter sido suscitada como preliminar de apelação cível.

Ocorre que, de uma análise teleológica advinda da nova ordem processual civil (CPC/15), não se pode desconsiderar que ao impugnar veementemente o tema alusivo a prescrição neste apelo, o recorrente acaba, por fim último, devolvendo a questão a esta Corte, sendo imperiosa, pois, a sua análise em detrimento ao excesso de formalismo.

E avançando nesse enfrentamento, é de se reconhecer o afastamento da imprescritibilidade no manejo da ação de ressarcimento ao erário.

Isto, porque a jurisprudência pátria é assente no sentido de que somente será possível cogitar da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário quando fundadas em condenações judiciais por atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/21.

Inexistindo a prévia condenação, o manejo da ação ressarcitória pelo Ministério Público fica adstrito ao lustro prescritivo, haja vista a aplicação por simetria do que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Ilustro o referido entendimento com o precedente a seguir:

[...]
O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, aplica-se às pretensões de ressarcimento da Fazenda Pública contra particulares, em atenção aos princípios da isonomia e simetria.
(TJES, Apelação Cível 0025930-27.2015.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, Publicado em 10/03/2025)

Tal questão, inclusive já foi submetida ao rito da repercussão geral na Suprema Corte, através do tema 897, restando, portanto, indene de dúvidas que somente será cogitada a imprescritibilidade na hipótese da prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
(leading case – RE 852475)
.

Partindo desse norte e volvendo os olhos ao caso em tela, embora exista uma ação de improbidade administrativa em que figure no polo passivo a pessoa de Gilson Amaro, Deputado Estadual à época do fato, ainda não houve a finalização da instrução naqueles autos, logo, inexiste qualquer conclusão acerca da conduta dolosa do agente público a subsidiar a demanda ressarcitória.

E não se enquadrando na imprescritibilidade, este feito fica sujeito ao lustro prescritivo.

Reforça a ideia de incidência do prazo quinquenal o fato do próprio Parquet apontar no id. 11355208 que
“o caso em voga não busca a condenação de atos de improbidade administrativa, mas sim, especificamente, a responsabilização subjetiva por dano ao erário, fulcrada na previsão do artigo 37, §5º da CRFB.”

Assim, considerando que a ação em comento foi proposta em 2013 para buscar o ressarcimento de ato ocorrido no ano 2000, por óbvio que já ocorrera a prescrição.

Nesse sentido são os julgados a seguir:

[...]
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a prescrição quinquenal é aplicável às ações de ressarcimento ao erário, salvo nos casos de ato doloso tipificado como improbidade administrativa, hipótese que não se configura no presente caso.
[...] (TJES, Apelação Cível 0025930-27.2015.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, Publicado em 10/03/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852475 (Tema 897 de Repercussão Geral), estabelece que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. A imprescritibilidade, contudo, exige a comprovação judicial de que o ato foi doloso e qualificado como improbidade administrativa, não bastando a simples alegação da tipificação na petição inicial.
2. No caso em tela, inexistem decisão judicial e elementos probatórios que caracterizem o ato dos réus como doloso, motivo pelo qual a pretensão se sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/1932. A ação foi ajuizada cerca de quinze anos após os fatos alegados, configurando a prescrição, uma vez que não se demonstrou o dolo específico necessário à imprescritibilidade do ressarcimento. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível 0014057-30.2015.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Publicado em 11/12/2024)

“
[...]
A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, conforme o Tema 897 do STF, exige o reconhecimento judicial da prática de ato doloso de improbidade administrativa. Na ausência de tal reconhecimento, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32.[...]
(TJES, Agravo de Instrumento 5016088-92.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Publicado em 20/02/2025)

“
[...]3. A jurisprudência firmada no Tema 897 do STF estabelece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário quando fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. No entanto, para a aplicação dessa tese, é imprescindível a declaração judicial da prática de ato de improbidade administrativa, o que não ocorre no presente caso.
4. A ação de ressarcimento aqui discutida não faz referência a ato de improbidade administrativa praticado pelo réu, limitando-se ao pedido de devolução de valores supostamente desviados. Não havendo a imputação de dolo ou improbidade pelo réu, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32.
[...](TJES, Apelação Cível 0023736-88.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, Publicado em 31/10/2024)

Noutra plana, impende registrar que o reconhecimento da prescrição na hipótese não terá o condão de lesar o erário, máxime porque a ação de improbidade que tramita na origem apura, segundo o próprio Ministério Público, a malversação do dinheiro público com o pagamento de propinas tal como discutida nesta ação.

Colhe-se da narrativa ministerial a seguinte descrição fática (fl. 11/15 do vol. 1 do arquivo digitalizado):

“
[...]
Conforme se verifica da documentação em anexo, em 20 de setembro de 2000 GIL5ON ANTONIO DE SALES AMARO recebeu um depósito em sua conta corrente (banco 021, agência n. 277, conta corrente n. 3,196.797) no valor de R530.000,00 (trinta mil reais), através de um cheque proveniente da conta de Raimundo âenedito de Souza Filho na COOPETEFES (cheque n. 165.574, conta corrente n. 571-1, agência 4020, banco 756), por meio do esquema de desvio de verba pública acima narrado. A reprodução das provas citadas acima auxilia a visualização da conduta de GILSON ANTONIO DE SALES AMARO.

[...]

Merece registro que três meses depois o Réu Gilson Amaro recebeu mais R
$
30.000,00 (trinta mil reais) para votar, enquanto Deputado
e
stadual, em José Carlos Gratz para Presidente da Assembleia Legislativa, cujo prestígio estava abalado após ter seu nome ligado a CPI do Narcotráfico.
O
pagamento das propinas aos Deputados Estaduais com tal finalidade, também fruto de esquema fraudulento de transferência de créditos tributários entre SAMARCO e
ESCE
LSA, é objeto da Ação de Improbidade Administrativa n. 024.030.015.366, em trâmite perante o Juizo da 3'Vara da Fazenda Pública éstadual (vide fls.81 e seguintes). Não restam dúvidas, portanto, do contexto politico e social em que se inseria GILSON ANTONIO DE SALES AMARO a época e, consequentemente, de sua efetiva participação para viabilizar a transferência em questão
.[...]”

Destarte, penso que após o trânsito em julgado da referida ação poderá ser intentada a ação ressarcitória.

Diante dessas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença fustigada, reconhecer a ocorrência de prescrição na hipótese em comento, extinguindo o feito com base no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Sem honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.